Tribunal: CARF
Processo: 19647.009994/2007-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19647.009994/2007-37
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-009.994 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de junho de 2021
Recorrente
E & M ASSESSORIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2000 a 30/09/2007
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECADÊNCIA.
PRAZO.
ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. DOLO. FRAUDE. SIMULAÇÃO.
É de cinco anos o prazo para a Fazenda Pública efetuar o lançamento das
contribuições previdenciárias, contado esse prazo do fato gerador, no caso de
lançamento por homologação, quando há antecipação de pagamento e sem
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, ou do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA. IMPOSSIBILIDADE DE
EXCLUSÃO.
A declaração do contribuinte não exclui a cobrança de multa de mora, quando
não acompanhada do pagamento, dentro do prazo de vencimento, do tributo
devido.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Os juros de mora, mediante a utilização da taxa SELIC, incidem sobre o
recolhimento em
atraso
de
contribuições previdenciárias,
consoante
determinação legal, a qual determina o seu caráter irrelevável, sendo nessa
linha a Súmula CARF no 4.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente a prejudicial de decadência, cancelando-se o lançamento referente às competências
até 11/2001, inclusive, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.009994/2007-37
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.994 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.009994/2007-37

Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 11-21.372, da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento (DRJ) em Recife/PE, fls. 280 a 288:
De acordo com o relatório fiscal, fls. 80/81, os discriminativos de fls. 4/68 e o anexo de
fundamentos legais do débito, fls. 69/73, esta Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito — NFLD apura contribuições destinadas à seguridade social (parte patronal,
incluindo SAT) e a terceiros (Salário-Educação, INCRA, SESC, SENAC .e SEBRAE),
no período de 03/2000 a 09/2007, incidentes sobre a remuneração paga pelo
contribuinte notificado aos segurados a seu serviço, informada nas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações Previdência Social - GFIP.
Segundo o auditor notificante, os valores declarados pelo notificado em GFIP foram
confrontados com os recolhimentos efetuados.
O notificado apresentou, a fls. 117/125, impugnação, na qual, em síntese, arguiu:
a) que as competências até 08/2002 foram atingidas pela decadência, nos termos do art.
150, § 4°, ou 173, I, todos do CTN;
b) que a denúncia espontânea decorrente da declaração dos créditos em GFIP
impossibilita a imposição de multa, nos termos do art. 138, do CTN;
c) que há cumulação, na presente NFLD, de cobrança de juros legais e moratórios, o que
seria contrário ao entendimento dos nossos tribunais;
d) in fine, requereu a improcedência total da NFLD ou, subsidiariamente, a exclusão das
competências decadentes, bem como da multa cobrada.
Ao julgar a impugnação, em 15/1/08, a 6a Turma da DRJ em Recife/PE concluiu
pela procedência do lançamento, consignando a seguinte ementa no decisum:
As contribuições destinadas à Seguridade Social aplica-se o decénio como prazo decadencial,
pois que expressamente previsto no art. 45, da Lei n° 8.212/1991.
DECLARAÇÃO
ESPONTÂNEA.
MULTA
DE
MORA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
EXCLUSÃO.
A declaração do contribuinte não exclui a cobrança de multa de mora, quando não
acompanhada do pagamento, dentro do prazo de vencimento, do tributo devido.
JUROS DE MORA. CUMULAÇÃO COM JUROS LEGAIS. INOCORRÊNCIA.
Nesta NFLD, além de juros de 1% nos meses de pagamento ou vencimento do crédito, a única
medida de juros é a taxa SELIC.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 29/4/09, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 300, a Contribuinte, por meio de seu advogado (procuração de fl. 344),
interpôs o recurso voluntário de fls. 312 a 334, em 3/3/15, alegando, em síntese:
- Invalidade da NFLD, uma vez que o lançamento não atendeu aos critérios legais
e apurou crédito já devidamente extinto pela decadência (competências de 01/2000 a 08/2002);
- No relatório fiscal constata-se que a fiscalização se baseou nos documentos
emitidos pelo próprio contribuinte, o que caracteriza denúncia espontânea, impossibilitando a
incidência de multa;
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.994 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.009994/2007-37

- Impossibilidade de cobrança da Taxa Selic por ter caráter moratório.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Da alegada decadência
Segundo a Recorrente, a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD)
seria invalida por não atender aos critérios legais, uma vez que apurou crédito extinto pela
decadência, referente às competências de 01/2000 a 08/2002.
Pois bem, quando do lançamento fiscal, bem como da decisão recorrida, vigia,
para fins de decadência, a regra prevista no art. 45 da Lei no 8.212, de 24/7/91, segundo a qual o
direito de a Seguridade Social apurar e lançar seus créditos extinguia-se em 10 (dez) anos1,
porém, em decorrência do julgamento dos Recursos Extraordinários 556.664, 559.882, 559.943 e
560.626, o STF editou, em 12/6/08, a Súmula Vinculante no 8 (DOU 20/6/2008), nos seguintes
termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei no 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
Nesta feita, ao analisar os efeitos da edição da Súmula Vinculante no 8 do STF,
assim concluiu o Parecer PGFN/CAT no 1617, de 1/8/08:
a) no caso do pagamento parcial da obrigação, independentemente de encaminhamento
de documentação de confissão (DCTF, GFIP ou pedido de parcelamento), o prazo de
decadência para o lançamento de ofício da diferença não paga é contado com base no §
4o, do art. 150, do Código Tributário Nacional;
b) no caso de não pagamento, nas hipóteses acima elencadas (com ou sem o
encaminhamento de documentação de confissão), o prazo é contado com base no inciso
I, do art. 173, do CTN;
Vejamos, então, o que dispõe o Código Tributário Nacional (CTN), Lei 5.172, de
25/10/66, a respeito:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]

1 Contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, a constituição de crédito
anteriormente efetuada.

Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.994 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.009994/2007-37

§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Como se vê, o prazo para a Seguridade Social apurar e lançar seus créditos passou
a ser de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador, nas hipóteses em que o tributo
obedeça ao regime de lançamento por homologação e desde que haja início de pagamento
(antecipação), ainda que parcial (art. 150, § 4o, do CTN), ou a contar do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, na hipótese de
inexistência de início de pagamento (art. 173, I, do CTN), ou na ocorrência de dolo, fraude ou
simulação (parte final do § 4o, art. 150, do CTN).
No caso em tela, o lançamento fiscal diz respeito às competências de 03/2000 a
09/2007, e foi cientificado à Recorrente em 17/9/07. Desse modo, caso houvesse antecipação de
pagamento, estariam atingidas pela decadência, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN, as
competências de 03/2000 a 08/2000, contudo, segundo o Discriminativo Analítico de Débito
(DAD) de fls. 10 a 42 e o Relatório de Documentos Apresentados (RDA) de fls. 86 a 92, nesse
período só houve o recolhimento da contribuição dos segurados, enquanto que a NFLD em
questão abarca apenas o lançamento da contribuição patronal, do SAT e das contribuições
destinada a Entidades e Fundos denominados Terceiros.
Logo, ante à falta de antecipação de pagamento, aplica-se ao caso a regra do art.
173, inciso I, do CTN, resultando atingidas pela decadência as competências até 11/2001,
inclusive.
Da alegada denúncia espontânea
Segundo a defesa, a fiscalização teria se baseado nos documentos emitidos pelo
próprio contribuinte, o que caracteriza denúncia espontânea, impossibilitando a incidência de
multa.
A esse respeito, trazemos à baila o seguinte excerto da decisão recorrida:
No ponto destacado na impugnação relativo à exclusão da multa por denúncia
espontânea, o notificado não mencionou o ponto crucial do dispositivo, art. 138 do
CTN, por ele mesmo citado.
Vejamos a dicção do mesmo:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.994 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.009994/2007-37

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Ora, a denúncia espontânea que exclui a responsabilidade pela infração é aquela
acompanhada do pagamento do tributo devido. Ou seja, se a denunciação efetuada pelo
contribui importa ausência de pagamento do tributo, este deverá ser pago, sob pena de
se tornar inócua a medida.
(Destaque na decisão recorrida)
Pois bem, no caso em tela, a fiscalização confrontou as GPSs2 com as GFIPs3,
lançando as contribuições declaradas em e não recolhidas.
Portanto, como bem assentado no julgado a quo, não tendo havido o recolhimento
das contribuições, não há que se falar em denúncia espontânea
Da Taxa Selic
Quanto à Taxa Selic, cumpre esclarecer que a sua aplicação como juros de mora é
decorrente de lei ordinária (Lei n° 8.981/95, art. 84, I e §§ 1°, 2° e 6°; Lei n° 9.065/95, art. 13; e
Lei n° 9.430/96, art. 61, § 3°), conforme faculta o art. 161, § 1o, do CTN. Portanto, sua aplicação
está prevista em lei e somente poderia ser afastada no presente julgamento nas hipóteses do art.
62, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de
09/06/15, porém, nenhuma das hipóteses é evidenciada no caso em pauta.
Além do mais, a aplicação da Taxa Selic já está pacificada neste Conselho,
conforme assim consta no enunciado da Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Lembrando que as súmulas do CARF são de observância obrigatória pelos seus
Conselheiros.
Conclusão
Isso posto, voto por acolher parcialmente a prejudicial de decadência, cancelando
o lançamento referente às competências até 11/2001, inclusive, e, no mérito, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

2 Guias de Recolhimento da Previdência.
3 Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social.
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital